Tribunal: CARF
Processo: 19647.004646/2005-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Mateus Ciccone
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.004646/2005-10
Recurso
Embargos
Acórdão no
1402-005.963 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2021
Embargante
TIM CELULAR S/A (SUCESSORA DE TELECEARÁ CELULAR S/A)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2000
OBSCURIDADE.
ERROS
MATERIAIS.
SANEAMENTO
E
CORREÇÃO.
Confirmadas as omissões apontadas, acolhem-se os embargos de declaração
para, com efeitos infringentes, afastá-las, determinando-se o retorno dos autos
à Unidade de origem a fim de que a Autoridade Tributária do referido órgão
prolate novo Despacho Decisório, retomando-se, a partir daí, o rito
procedimental previsto no Decreto no 70.235/1972 (PAF).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer e,
com efeitos infringentes, dar provimento aos Embargos de Declaração opostos pela embargante
em face do Acórdão no 1402-004.400, desta 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção, para determinar
o retorno dos autos à Unidade de origem a fim de que a Autoridade Tributária do referido órgão,
à vista do que aqui foi decidido e em razão da exoneração parcial dos lançamentos havidos no
Processo no 19647.009690/2006-99 (que com este PA tem estreita vinculação), aprecie, analise e,
se for o caso, prolate novo Despacho Decisório, retomando-se, a partir daí, o rito procedimental
previsto no Decreto no 70.235/1972 (PAF).
(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, José Roberto Adelino da Silva (suplente convocado) e Paulo Mateus
Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.004646/2005-10
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.963 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.004646/2005-10

Relatório
Trata-se de analisar Embargos de Declaração opostos pela contribuinte acima
citada em face do Acórdão no 1402-004.400, de 22 de janeiro de 2020 (fls. 348/366), por meio
do qual esta 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção decidiu:
i)
por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário em
relação a, i.i) imputação proporcional de principal e multa; i.ii) indevida
revisão de lançamento;
ii)
por voto de qualidade, negar provimento ao recurso voluntário em relação
ao tema denúncia espontânea e multa de mora - art. 138, do CTN,
vencidos os Conselheiros Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Junia Roberta
Gouveia Sampaio, Paula Santos de Abreu e Bárbara Santos Guedes que
davam provimento.
Com a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000
LANÇAMENTO. REVISÃO DE OFÍCIO. INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em revisão de ofício em processo de compensação
quando referido procedimento deu-se no âmbito de lançamentos de ofício
originários resultantes de ação fiscal.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas
hábeis, da composição e existência do crédito que alega possuir junto à
Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa, na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN.
Não se desincumbindo a recorrente do ônus de comprovar o direito
creditório alegado, cabe o não provimento do recurso voluntário.
Direito creditório que não se reconhece.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
MULTA DE MORA.
Para caracterizar a denúncia espontânea, o art. 138 do CTN exige a
extinção do crédito tributário por meio de seu pagamento integral.
Pagamento e compensação são formas distintas de extinção do crédito
tributário. Não se afasta a exigência da multa de mora quando a extinção
do crédito tributário confessado é efetuada por meio de declaração de
compensação.
IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL. REGULARIDADE.
O direito creditório reconhecido deve ser imputado proporcionalmente
aos débitos compensados acrescidos de multa e juros de mora devidos
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.963 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.004646/2005-10

até a data da compensação. A imputação linear não tem amparo no
Código Tributário Nacional.
Insatisfeita, a contribuinte opôs Embargos de Declaração alegando (fls.
377/384):
1. contradição no acórdão embargado relativamente ao reconhecimento de sua
vinculação ao processo administrativo no 19647.009690/2006-99;
2. omissão quanto aos cancelamentos ocorridos no processo administrativo no
19647.009690/2006-99, bem como sobre o seu efeito no saldo negativo de CSLL;
3. necessidade de conversão em diligência para que a repartição de origem
refaça os cálculos necessários.
Submetidos à análise prévia de admissibilidade, os aclaratórios foram
parcialmente aceitos, no caso, somente em relação à omissão apontada, sendo afastada a
contradição suscitada. Quanto ao pedido de “conversão em diligência”, foi entendido caber ao
Colegiado decidir.
A manifestação da admissibilidade prévia, na parte em que admitiu os ED, bem
mostra o cenário (fls. 392/402):
“b) Omissão quanto aos cancelamentos ocorridos no processo
administrativo no 19647.009690/2006-99, bem como sobre o seu efeito
no saldo negativo de CSLL – necessidade de conversão em diligência
para que a repartição de origem refaça os cálculos necessários
O embargante defende também que o Acórdão no 1402-004.400 teria
incorrido em omissão assim descrita:
“Nada obstante os argumentos suscitados, a conclusão de que seria
menor o direito creditório de saldo negativo de CSLL, se deve ao
entendimento da Fiscalização de ser indedutível a amortização de ágio e
de ter ocorrido exclusão indevida de valores também relacionados ao
ágio.
Assim, ao recompor a apuração da base de cálculo da CSLL do ano-
calendário de 2000, a Fiscalização adicionou o ágio amortizado e a
exclusão indevida, aumentando as exigências do tributo a cada mês e ao
final do referido ano. Isso fez com que o saldo negativo ao final do ano,
passível de ser compensado com outros tributos, fosse diminuído.
A amortização do ágio e as exclusões realizadas pela contribuinte
levaram a Fiscalização a lavrar os Autos de Infração de IRPJ e CSLL
que geraram o supramencionado PA.
Essa vinculação entre os dois processos foi reconhecida não somente
pelo acórdão ora embargado, mas também através da Resolução no
1801-000.312, conforme se observa do trecho abaixo:
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.963 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.004646/2005-10

‘Inicialmente, acerca da vinculação deste PA com o de no
19647.009690/2006-99, já reconhecida quando da conversão
do primeiro em diligência pela Resolução no 1801-000.312, e
ainda que não tendo havido a juntada de ambos para
julgamento uno, fato é que os autos que cuidam de
lançamentos de infrações relativas ao IRPJ e CSLL (a principal
delas, amortização de ágio), já foi julgado por esta mesma 2a
Turma (com composição diferente), em data de 26/11/2014 (Ac.
no 1402-001.876, relatoria Conselheiro Carlos Pelá e voto
vencedor (parcial) do Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira
Pinto), com o seguinte dispositivo do Acórdão.’
Entretanto, ao pesquisar o andamento do processo administrativo no
19647.009690/2006-99 no sítio do CARF, o voto condutor afirma que a
‘Subindo à CSRF, em face de manejamento de RE por parte da
contribuinte e da Fazenda Nacional, a decisão da Câmara Baixa foi
mantida (Ac. 9101-003.972 – sessão de 17/01/2019). e conclui,
equivocadamente, pelo prosseguimento do julgamento do presente feito,
uma vez que ‘possível interferência neste processo, do que foi lá decidido
(PA no 19647.009690/2006- 99, encontra-se superada,’, sem, contudo,
indicar que houve ganho parcial expressivo no AI de ágio.
O processo administrativo no 19647.009690/2006-99 contempla a
exigência de IRPJ e CSLL, relativas às seguintes infrações:
1. Apropriação de despesas não dedutível de amortização de ÁGIO. Tem
origem na aquisição de operadoras de telefonia em leilão de
desestatização do serviço de telecomunicações promovido pela União
Federal na década de 1990;
2. Exclusão indevida de ÁGIO não registrado no LALUR. Envolve
parcela do ÁGIO amortizada contabilmente antes das incorporações e
que, posteriormente às operações sociterárias, passou a impactar
também nas bases de IPRJ e CSLL;
3. Glosa de prejuízos e base negativa de períodos anteriores
compensados indevidamente. É reflexo das glosas descritas nos itens
anteriores. Como resultado da impugnação à amortização do ÁGIO,
houve a reversão parcial de prejuízos fiscais e bases negativas dos
períodos em que incorrida e, por conseguinte, a exigência do crédito
tributário em períodos subsequentes em que compensados; e
4. Dedução a maior de incentivo fiscal de lucro da exploração. A
fiscalização concluiu que a baixa da provisão com a transformação do
ÁGIO em ativo diferido (conforme Instrução CVM 319/99) teria
majorado o lucro da exploração, por ter sido tratada como receita
operacional, quando, em verdade, deveria ser qualificada como não
operacional, o que reduziria o percentual do benefício.
No julgamento de primeiro grau, a DRJ concluiu pela procedência
parcial dos lançamentos, tendo havido o cancelamento do item 4, o que
motivou a interposição de Recurso de Ofício.
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.963 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.004646/2005-10

Após o regular trâmite na esfera administrativa, o feito em questão foi
julgado pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção, que decidiu
cancelar parcialmente o crédito tributário que havia sido constituído. O
acórdão no 1402-001.876 negou provimento ao Recurso de Ofício
interposto pela DRJ e deu provimento ao Recurso Voluntário, para
reconhecer a decadência da CSLL no ano-calendário de 1998, 1999 e
2000, bem como cancelar a exigência da multa isolada (tratando-se estes
pontos de ganho definitivo). Assim, a afirmação de que ‘a decisão da
Câmara Baixa foi mantida (Ac. 9101-003.972 – sessão de 17/01/2019)’
pela 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, não significa
que houve a manutenção da integralidade da autuação fiscal, haja vista
que os ganhos incorridos durante o trâmite do processo administrativo no
19647.009690/2006-99 foram definitivos.
Em outras palavras, é de rigor que os autos sejam baixados para
diligência na repartição de origem da Embargante, de modo que haja a
consecução dos cálculos necessários para se verificar a influência dos
cancelamentos ocorridos no AI atinente ao processo administrativo no
19647.009690/2006-99 em relação ao saldo negativo de CSLL de 2000,
sob pena de a Embargante ter frustrada a tutela estatal de revisão das
decisões administrativas no âmbito desse CARF (supressão do duplo
grau de jurisdição).” (destaques no original)
Considero procedente a alegação de omissão apresentada”.
É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.963 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.004646/2005-10

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone – Relator
Já foi atestada a tempestividade dos presentes ED quando da análise prévia
acerca de sua admissibilidade
Quanto ao mérito, o que a embargante aponta (e nesta parte seus argumentos
foram aceitos previamente) é ter havido “omissão” do Acórdão combatido ao não reconhecer o
provimento parcial a ela favorável em relação aos lançamentos formalizados no PA no
19647.009690/2006-99 e que influenciariam a decisão tomada neste Processo (no
19647.004646/2005-10), fato não levado em conta quando da prolação do Aresto embargado.
De fato, vejo que cabe razão à embargante neste tópico.
No curso do julgamento havido em 22 de janeiro de 2020, ao discorrer meu
voto, assentei:
“Inicialmente, acerca da vinculação deste PA com o de no
19647.009690/2006-99, já reconhecida quando da conversão
do primeiro em diligência pela Resolução no 1801-000.312, e
ainda que não tendo havido a juntada de ambos para
julgamento uno, fato é que os autos que cuidam de
lançamentos de infrações relativas ao IRPJ e CSLL (a
principal delas, amortização de ágio), já foi julgado por esta
mesma 2a Turma (com composição diferente), em data de
26/11/2014 (Ac. no 1402-001.876, relatoria Conselheiro
Carlos Pelá e voto vencedor (parcial) do Conselheiro
Fernando Brasil de Oliveira Pinto), com o seguinte
dispositivo do Acórdão:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
negar provimento ao recurso de ofício e acolher a argüição de
decadência em relação à exigência da CSLL no ano-calendário de
1998, 1999 e 2000. Por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para cancelar a exigência da multa isolada.
Vencidos os Conselheiros Leonardo de Andrade Couto e Fernando
Brasil de Oliveira Pinto que votaram por negar provimento ao
recurso. Vencidos preliminarmente em votações sucessivas: i) O
Conselheiro Carlos Pelá que acolheu a argüição de decadência
em relação à amortização do ágio ; ii) Os Conselheiros Paulo
Roberto Cortez, Moises Giacomelli Nunes da Silva e Carlos Pelá
que davam provimento parcial para afastar a glosa da
amortização do ágio na base de cálculo do IRPJ e CSLL,
restabelecer parcialmente os saldos de prejuízos fiscais e bases de
cálculo negativa da CSLL e cancelar a incidência dos juros de
mora sobre a multa de ofício. Designado o Conselheiro Fernando
Brasil de Oliveira Pinto para redigir o voto vencedor”.
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.963 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.004646/2005-10

Subindo à CSRF, em face de manejamento de RE por parte
da contribuinte e da Fazenda Nacional, a decisão da Câmara
Baixa foi mantida (Ac. 9101-003.972 – sessão de
17/01/2019).
Ainda irresignada, a contribuinte manejou Embargos
Declaratórios que foram rejeitados em 01/07/2019, de forma
que a possível interferência neste processo, do que foi lá
decidido
(PA
no
19647.009690/2006-99,
encontra-se
superada, podendo o presente julgamento prosseguir”.
Pesquisas realizadas à época e confirmadas neste momento apontam
exatamente para o mesmo quadro que existia quando meu voto foi proferido, porém – e aí reside
o inconformismo da embargante e se apresenta a omissão suscitada – referida decisão foi
PARCIALMENTE favorável à contribuinte, podendo – repita-se – podendo seu resultado
material, no caso, a exoneração havida dos valores dos lançamentos lá presentes, influenciar na
composição do montante remanescente de R$ 698.847,46 pleiteado na Declaração de
Compensação aqui apreciada, dizendo respeito a saldo negativo de CSLL, ano-calendário 2000.
De fato, como visto no dispositivo do Acórdão no 1402-001.876, acima
reproduzido, naquele processo (no 19647.009690/2006-99) envolvendo lançamentos relativos a
diversas infrações (ágio, multa isolada, etc.), a contribuinte teve seus argumentos parcialmente
acolhidos por esta mesma 2a Turma, com composição diferente, na seguinte linha:
a)
foi negado provimento ao recurso de ofício;
b)
foi acolhida a arguição de decadência em relação à exigência da CSLL no ano-
calendário de 1998, 1999 e 2000;
c)
foi cancelada a exigência da multa isolada.
Pois bem, como corretamente este Relator consignou à época, referida decisão
foi objeto de Embargos (rejeitados), Agravo (rejeitado) e Recurso Especial da contribuinte
(admitido), além de Recurso Especial da Fazenda (rejeitado), o que mostraria a não existência de
impedimento para o julgamento do processo aqui apreciado (no 19647.004646/2005-10), posto
que definitivamente julgado o de no 19647.009690/2006-99.
Ocorre que, como levantado pelos Embargos e assim mostra o Despacho
Decisório emitido pela DRF/Recife, ao analisar a Declaração de Compensação buscada neste PA
(no 19647.004646/2005-10) há expressa referência à CSLL do ano-calendário de 2000,
(justamente um dos tributos e períodos em que houve provimento parcial, em razão decadência.
do RV da recorrente naqueles autos de lançamentos tributários - no 19647.009690/2006-99) e
objeto de reclamo da contribuinte desde o início da refrega.
Veja-se a respeito o DD elaborado (fls. 35) e que tomou como suporte o
Relatório de Informação Fiscal (fls. 26/27):
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.963 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.004646/2005-10

O embasamento, constante do RIF (fls. 26/27), está assim estruturado:

Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.963 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.004646/2005-10

Portanto, induvidosamente, tal exoneração PODE – repita-se, PODE,
influenciar materialmente no quanto decidido pelo DD retro transcrito, como muito bem assente
pela admissibilidade prévia (fls. 392/402):
i)
“Os débitos cobrados por meio dos presentes
autos decorrem da não homologação de uma série de DCOMP
transmitidas pelo contribuinte TELECEARÁ CELULAR S/A, em que foi
apontado, como crédito, saldo negativo de CSLL referente ao ano-
calendário 2000;
ii)
A unidade de origem, ao apurar a CSLL
devida pelo contribuinte naquele período de apuração, para fins de
aferição do saldo negativo pleiteado, adicionou aos valores declarados
despesas de amortização de ágio indevidamente deduzidas (julho a
dezembro de 2000) e exclusões indevidas, também relacionadas à
utilização tributária do ágio (junho a dezembro de 2000), conforme
Demonstrativo constante às fl. 28 a 30;
iii)
Os valores adicionados relacionam-se aos
autos de infração objeto do processo administrativo no
19647.009690/2006-99, lavrados contra o sujeito passivo (sucessor do
contribuinte), em que houve a glosa das despesas de amortização de
ágio e de exclusões indevidas promovidas pelo contribuinte entre 1998
e 2004”.
Assim, tendo em conta que, i) o sujeito passivo defendeu expressamente em
seu recurso voluntário que eventual decisão que lhe fosse favorável no processo no
19647.009690/2006-99 teria repercussão no desfecho da presente lide e, ii) tal possibilidade
efetivamente ocorreu (declaração da decadência em relação à CSLL do ano-calendário
2000), o que poderia, em tese, influenciar a apuração do crédito pleiteado nas DCOMP
objeto deste processo, inquestionável que os presentes Declaratórios devem ser providos nesta
parte.
Todavia, como resta patente, é inexequível nesta fase processual que se faça
qualquer eventual ajuste material nos valores discutidos, em face da impossibilidade de acesso
deste Relator aos sistemas pertinentes da RFB. Além disso, como é igualmente óbvio, a
competência originária para tal medida é da DRF de origem, motivo pelo qual a ela, quando da
execução deste julgado, caberá definir os novos montantes que possam sobrevir em decorrência
do decidido no julgamento envolvendo o Processo no 19647.009690/2006-99.
CONCLUSÃO
Assim, por tudo o que consta nos autos, voto por conhecer e, com efeitos
infringentes, dar provimento aos presentes Embargos de Declaração opostos pela embargante
em face do Acórdão no 1402-004.400, de 22 de janeiro de 2020 (fls. 348/366), desta 2a Turma da
4a Câmara da 1a Seção, para determinar o retorno dos autos à Unidade de origem a fim de que a
Autoridade Tributária do referido órgão, à vista do que aqui foi decidido e em razão da
exoneração parcial dos lançamentos havidos no Processo no 19647.009690/2006-99 (que com
Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.963 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.004646/2005-10

este PA tem estreita vinculação), aprecie, analise e, se for o caso, prolate novo Despacho
Decisório, retomando-se, a partir daí, o rito procedimental previsto no Decreto no
70.235/1972 (PAF).
É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital